Tribunal: TJES
Processo: 5002440-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002440-79.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: OTICA MSKG LTDA
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –

ICMS
– MULTA
QUALIFICADA – PERCENTUAL SUPERIOR AO
VALOR DO TRIBUTO –
IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO.

1.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016).

2.

A Corte Suprema distingue as multas punitivas – cuja limite de arbitramento é de 100% do valor do tributo – das multas sancionatórias qualificadas – decorrentes de ação dolosa com intuito de fraude à arrecadação tributária e cujo percentual admitido seria, em tese, de até 150% do valor do Tributo (RE 736090 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 29/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015). Ocorre que, a análise do Tema 863, afeto às multas sancionatórias qualificadas, limita-se àquelas decorrentes do art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96 (ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).

3.
Considerando que a multa aplicada não decorre da infração ao art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96 é possível inferir, ao menos na fase em que se encontra a demanda de origem, a violação do princípio que veda o confisco e a possível nulidade da autuação administrativa.

4.
Na fase em que se encontra a demanda – inerente ao juízo de cognição sumária – o reconhecimento provisório da aparente natureza confiscatória da multa imposta ao agravado, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002440-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: ÓTICAS MSKG LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra decisão de ID nº 21101104 do processo de origem que, nos autos

da

ação anulatória

proposta por
ÓTICAS MSKG LTDA
,
deferiu a tutela antecipada requerida, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário lançado no Auto de Infração Nº 5.060.474-4.

Em suas razões, ID nº 4492607, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta que (
i
) o auto de infração versa sobe multa qualificada, decorrente de sonegação fiscal, de modo que,
“ainda que o valor da multa aparente ser exorbitante quando do simples confronto entre o valor do imposto e o valor da multa, estamos tratando de uma multa qualificada, decorrente de uma conduta do agravado que, ao deixar de emitir documento fiscal e, consequentemente, recolher imposto, frauda o Fisco Estadual”.

Assim, aduz que (
ii
) “
às multas qualificadas, que são aplicadas quando caracterizadas as condutas de sonegação, fraude e conluio, há possibilidade de agravamento da multa e imposição em patamar superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”.
Com base nos referidos argumentos, pleiteia a reforma da decisão objurgada.

Subsidiariamente, pleiteia que (
iii
) a suspensão da exigibilidade seja limitada a 100% (cem por cento) do valor do tributo, pois
“se o entendimento é de que não se revela confiscatória a multa punitiva aplicada em patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido, somente é considerado confiscatório o que ultrapassa 100% (cem por cento) do valor do tributo devido”.

Contrarrazões ofertadas no ID nº 4492607, em que a agravada pugna pelo desprovimento do recurso.

A propósito, no indigitado auto de infração foi lançado ICMS no valor de R$ 10.021,27 (dez mil e vinte e um reais e vinte e sete centavos) e multa arbitrada em R$ 17.722,40 (dezessete mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos), constando a descrição do fato como
“deixar de emitir documento fiscal, na forma prevista na legislação, por ter sido constatada diferença entre o valor informado pelas administradoras de cartão de crédito ou de débito em conta corrente
e o valor informado ao Fisco”.

Assim, nos termos relatados, cinge-se a controvérsia em aferir se a multa arbitrado no auto de infração nº 5.060.474-4 configura-se como confiscatória, a ensejar a suspensão de sua exigibilidade, nos termos pleiteados pela autora em sua peça vestibular.

Compulsando os autos, compreendo que a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem deve ser confirmada, porquanto considero, ao menos no juízo de cognição sumária inerente às tutelas de urgência, que a autuação administrativa extrapolou os limites legais.

Como se sabe, o Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento no sentido de que as multas punitivas podem ser arbitradas em até 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal, senão vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA PUNITIVA DE 120% REDUZIDA AO PATAMAR DE 100% DO VALOR DO TRIBUTO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA CORTE. 1. A multa punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados os princípios constitucionais relativos à matéria.
2. A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%.
Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.
(ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016)

A respeito das multas sancionatórias qualificadas – decorrente de ação dolosa com intuito de fraudar ou sonegar a arrecadação tributária –, é bem verdade que a Corte Suprema reconheceu a existência de repercussão geral no RE 736.090/SC, o que demonstra que aquela Corte reputou existir distinção entre as multas sancionatórias ordinárias daquelas denominadas qualificadas. Cito a ementa do referido julgado:

Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
TRIBUTÁRIO. MULTA FISCAL QUALIFICADA. SONEGAÇÃO, FRAUDE E CONLUIO. 150% SOBRE A TOTALIDADE OU DIFERENÇA DO IMPOSTO OU CONTRIBUIÇÃO NÃO PAGA, NÃO RECOLHIDA, NÃO DECLARADA OU DECLARADA DE FORMA INEXATA
(ATUAL § 1º C/C O INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.430/1996). VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÃO RELEVANTE DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.
(RE 736090 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 29/10/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-240 DIVULG 26-11-2015 PUBLIC 27-11-2015).
grifei.

Trata-se do Tema nº 863 (
“Limites da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório”
) que, como se observa, realmente possui uma particularidade em relação ao já consagrado posicionamento daquela Corte a respeito do limite das multas fiscais no patamar de 100% (cem por cento) da obrigação principal.

Contudo, há uma peculiaridade que impede a adoção da tese defendida pelo Estado do Espírito Santo em seu recurso. Como se observa da leitura do inteiro teor do RE 736.090/SC, anteriormente transcrito, a multa fiscal qualificada analisada no bojo do citado recurso é aquela prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/96, que trata da
legislação tributária federal
.

Tal circunstância, inclusive, não passou despercebida pelo Exmo. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO que, no voto de sua relatoria, assentou:

3. De início, ressalto que a controvérsia posta nestes autos não guarda semelhança com aquela que será discutida no RE 736.090-RG.
O Tema 863 da sistemática da repercussão geral refere-se ao limite máximo da multa fiscal qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio, prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996
.

4. A Lei nº 9.430/1996 disciplina penalidades de multa resultantes do descumprimento das obrigações tributárias federais.
(...).

6. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996
.

A referida manifestação foi proferida no bojo do Agravo Regimental interposto nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário assim ementado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO.
1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes
. 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018).
grifei.

Com efeito, refuta-se a tese do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de que, no caso, dado o caráter doloso da conduta imputada à recorrida, seria possível aplicar multa superior a 100% (cem por cento) do valor do imposto apurado.

Conforme relatado, no Auto de Infração lavrado, o imposto devido foi quantificado em R$ 10.021,27 (dez mil e vinte e um reais e vinte e sete centavos), ao passo que a multa foi lavrada em R$ 17.722,40 (dezessete mil, setecentos e vinte e dois reais e quarenta centavos).

Tal circunstância enseja, na fase em que se encontra a demanda de origem, a concessão da tutela pretendida pela agravada, uma vez que sua alegação – relativa à ilegalidade da multa punitiva imposta – é verossímil, já que claramente superior a 100% (cem por cento) do valor do tributo devido.

Cumpre relevar que o princípio do não confisco é norma dirigida ao Estado como um contrapeso ao poder de tributar e, por isso, impede a atuação arbitrária do legislador na instituição de tributos e sanções decorrentes do descumprimento das obrigações tributárias, sejam elas principais ou acessórias.

Como dito anteriormente, a compreensão do E. STF é no sentido de que as multas punitivas que ultrapassem o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido são confiscatórias e, por tal motivo, encontram óbice na ordem constitucional vigente.

A razão de decidir da Suprema Corte está calcada na acessoriedade das multas que, por tal natureza, não podem ultrapassar o valor da obrigação principal (ADI 551, Rel. Min. Ilmar Galvão).

Saliento, oportunamente, que a questão pode ser reconhecida por este órgão colegiado, porquanto a inconstitucionalidade da multa sancionatória prevista em patamar superior ao do tributo já foi decidido pelo E. STF, podendo ser afastada a cláusula de reserva de plenário (CPC, parágrafo único, do art. 949). Sobre o tema:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REGRA DO NÃO CONFISCO.

POSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO.
MULTA. APLICAÇÃO. VALOR SUPERIOR AO TRIBUTO DEVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE.

JURISPRUDÊNCIA
SEDIMENTADA NO STF. DISPENSA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO
. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA. INOVAÇÃO RECURSAL.

IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.

(RE 863.049 AgR-ED, Rel.Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 30.9.2015).
grifei.

Assim, considero que a decisão recorrida deve ser confirmada, porquanto não se pode acolher, ao menos nesse momento processual, a tese de que a multa aplicada não viola o Princípio da Legalidade.

Considero relevante consignar, ainda, que compreendo que este momento processual não é adequado à discussão acerca da possibilidade de limitar a suspensão da exigibilidade da multa somente em relação ao percentual que exceder a 100% (cem por cento) do valor do tributo.

Isso porque, a questão é objeto de controvérsia jurisdicional. Tenho ciência que neste Egrégio Tribunal existem precedentes no sentido de que pode o Poder Judiciário limitar a exigibilidade da multa ao patamar constitucional
3
, contudo, a Primeira Turma do E. STF
manifestou-se em sentido contrário, senão vejamos:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA SEMELHANÇA COM A MATÉRIA DISCUTIDA NO RE 736.090. INOCORRÊNCIA. MULTA PUNITIVA. PERCENTUAL DE 25% SOBRE O VALOR DA OPERAÇÃO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE O PODER JUDICIÁRIO ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. 1. O paradigma de repercussão geral (Tema 863 da RG) aplica-se exclusivamente para a fixação do limite máximo da multa fiscal qualificada prevista no art. 44, I, §1º, da Lei nº 9.430/1996. 2. Em relação ao valor máximo das multas punitivas, esta Corte tem entendido que são confiscatórias aquelas que ultrapassam o percentual de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. Precedentes.
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. Precedentes
. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(ARE 905685 AgR-segundo, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 07-11-2018 PUBLIC 08-11-2018). grifei.

A respeito da questão, o Exmo. Ministro LUIS ROBERTO BARROSO asseverou em seu voto:

11. Quanto ao pedido de redução do valor da multa, a pretensão também não merece acolhida. Na hipótese dos autos, ajustar o gravame tributário a um patamar razoável implicaria, necessariamente, rever todo o critério quantitativo da penalidade pecuniária.

12. A alteração da alíquota e da base de cálculo é função atribuída ao legislador, que deve editar lei específica, adequando alíquota e base de cálculo às balizas constitucionais. Importante ressaltar, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de não competir ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções tributárias ou redução de impostos. (...)

Inclusive, a E. Terceira Câmara Cível, em caso análogo, decidiu que, em se tratando de provimento liminar e provisório – como é o presente caso, o reconhecimento do caráter confiscatório da multa imposta implica a suspensão do crédito tributário como um todo e não só de parte da exação. Veja-se:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. SUSPENSÃO INTEGRAL DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO DE VALOR CONDIZENTE COM O PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO PARA SUBSIDIAR UMA EXECUÇÃO PARCIAL. MATÉRIA ENFRENTADA NO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1) (...).
3) No atual momento da demanda, a qual se encontra em sede de cognição sumária, o deferimento da tutela de urgência, reconhecendo a aparente natureza confiscatória da multa imposta ao embargado, impõe obrigatoriamente a suspensão integral da exigibilidade do crédito tributário, não havendo espaço para a execução parcial do montante que se adequaria ao princípio do não confisco, em respeito ao disposto no art. 151, inciso IV, do Código Tributário Nacional.
4) O embargante pretende, na verdade, que os critérios de julgamento que levaram à conclusão pelo deferimento da tutela de urgência no mandado de segurança impetrado na origem, sejam revistos, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, os quais somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão. 5) Recurso desprovido. (
TJES, Classe: Embargos de Declaração AI, 024179003793, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/04/2018, Data da Publicação no Diário: 13/04/2018).
grifei.

Assim, pelos fundamentos expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

3
(...).
3. Ocorre que a multa pode ser reduzida para o patamar constitucional, isto é, para o montante de 100% (cem por cento) do valor do imposto devido, porquanto do contrário seria prestigiado o contribuinte que não cumpre com seus deveres tributários. Precedentes do STF e deste Tribunal
. 4. Essa readequação da sanção em sede de agravo de instrumento não importa em supressão de instância, na medida em que o efeito devolutivo deste recurso, embora diferido, devolve a questão resolvida pelo órgão a quo, a qual abarcou a natureza confiscatória da multa. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão agravada no sentido de suspender a exigibilidade tributária da multa apenas no quantum que ultrapassar a importância de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169006582, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator Substituto : DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/10/2016, Data da Publicação no Diário: 13/10/2016)

A questão é, inclusive, controversa dentro do próprio STF. A propósito confira a decisão monocrática proferida pelo Exmo. Min. GILMAR MENDES nos autos do ARE 1154222, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 28/09/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-210 DIVULG 01/10/2018 PUBLIC 02/10/2018.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto do Eminente Relator, no sentido de CONHECER RECURSO e a ele NEGAR PROVIMENTO.